Tribunal: TJBA
Processo: 8047983-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047983-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO TENORIO DE ASSIS NETO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DA SILVA LEITE

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DIGITAL. WHATSAPP BUSINESS. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL. CONTA ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. AUTOR QUE NÃO FOI INFORMADO DA MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO WHATSAPP SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE QUAL TERIA SIDO A CONDUTA VIOLADORA. EMPRESA AGRAVADA QUE COMPÕE O MESMO GRUPO ECONÔMICO DO WHATSAPP. CONTA QUE DEVE SER RESTABELECIDA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8047983-67.2025.8.05.0000, em que é agravante
JOAO TENORIO DE ASSIS NETO e agravado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator